Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Não se conhece do recurso na parte em que deixa de observar a dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil.

II. Verificada sucumbência recíproca equivalente, cada parte deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.